Tribunal: TJDFT
Processo: 0700040-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0700040-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALL CHANNEL PUBLICIDADES LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Distrito Federal, contra decisão ID 216083409, integrada pela decisão ID 219256054, que, em cumprimento de sentença, reconheceu que o executado estava descumprindo o acórdão transitado em julgado e deferiu a tutela de urgência para determinar que executado/agravante adotasse as providências necessárias para assegurar que a exequente/agravada possa emitir notas fiscais sem a incidência automática de ISS. O executado/agravante alega, em síntese, que: 1) embora o acórdão supostamente descumprido tenha sido proferido em 2021, discutia o direito da exequente/agravada de ver restituído o ISS devido nos exercícios de 2010 a 2014, uma vez que se tratava de ação de restituição (repetição do indébito tributário); 2) o acórdão em discussão declarou a não incidência do ISS em relação às atividades da requerente e determinou a restituição do tributo pago pela exequente/agravada; 3) para chegar a essa conclusão, o voto condutor invocou a jurisprudência do STJ, no sentido de que a veiculação de materiais de propaganda e publicidade não estava prevista no item 17.7 da Lei Complementar 116/2003; 4) diante do trânsito em julgado do referido acórdão, o executado/agravante deu cumprimento à decisão, adotando as providencias cabíveis para que as notas fiscais pudessem ser emitidas sem a incidência do ISS, e que os valores pagos fossem restituídos; 5) o acórdão aplicou a legislação vigente à época dos fatos geradores (2010 a 2014), assim, embora tenha transitado em julgado em 2023, analisou a questão à luz da Lei Complementar 116/2003 na redação anterior à Lei Complementar 157/2016; 6) a Lei Complementar 157/2016 incluiu o item 17.25 na lista a LC 116/200, indicando que é fato gerador do ISS a inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio; 7) o Distrito Federal, por meio do Decreto Distrital 42.629 de 20 de outubro de 2021, incluiu o referido item na lista anexa ao Decreto Distrital no 25.508/2005, que regulamenta o ISS; 8) em virtude das modificações legislativas, o ISS passou a ser exigível das empresas que promovem a inserção de propaganda e publicidade em qualquer meio, de modo que a coisa julgada pretérita não pode ser sobreposta à modificação legislativa, uma vez que a relação é de trato sucessivo; 9) não há direito adquirido a regime jurídico tributário; 10) aplica-se ao caso a Súmula 239 do STF. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para reconhecer que “(...) o Distrito Federal não está descumprindo acórdão, uma vez que atualmente há previsão legal que permite a cobrança do ISSQN sobre os serviços prestados de veiculação de propaganda e publicidade, por meio de exibição de anúncios exibidos em ônibus de transporte coletivo (busdoors) ou painéis ao ar livre (frontlights) item 17.25 da LC 116/2003 (...)” (ID 67619495). Sem razão, inicialmente, o executado/agravante. Não vislumbro a probabilidade do provimento recursal, ao menos nesta sede de cognição sumária. Embora o executado/agravante afirme que a ação que deu origem à fase de conhecimento buscava apenas a devolução dos valores pagos a título de ISS em um determinado período (2010 a 2014 – Parcelamentos 4106272155 e 7475550779, do REFIS/DF), verifiquei que a exequente/agravada formulou pedidos mais abrangentes na petição inicial, a exemplo do pleito de abstenção de novas cobranças de ISS. Vejamos: “(...) b) Que dê procedência a esta ação, para que declare o cancelamento da exigibilidade do Imposto Sobre Serviço dos parcelamentos 4106272155 e 7475550779, pois a autora não é obrigada ao pagamento do tributo, por força do trânsito em julgado do processo 2007.01.1.069106-5 (0018653- 37.2007.8.07.0001) e seu respectivo Cumprimento de Sentença no 0705005-43.2017.8.07.0018. c) Com isso, que condene o réu a restituir os valores pagos indevidamente nos parcelamentos indicados, referentes a ISS, tendo em vista serem indevidos, sendo o valor atualizado pela SELIC de R$ 415.267,95 (quatrocentos e quinze mil, duzentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos), a serem atualizados até a data do efetivo pagamento. d) a declaração de cancelamento da cobrança do Imposto Sobre Serviço pela Autora. E que o réu se abstenha de tomar medidas de retaliação ou novas cobranças do mesmo tributo contra a autora. (...)” (ID 73489686) – Grifei E, ainda que se entenda que o item “d)” dos pedidos acima se refere apenas aos parcelamentos indicados do REFIS, o acórdão de julgamento da apelação interposta pela exequente/agravada aparenta ter compreendido que se tratava de pedido genérico de declaração de não incidência do ISS sobre as atividades desempenhadas pela exequente/agravada, o qual foi acolhido. A corroborar essa percepção, a condenação à restituição dos valores indevidamente pagos não se restringiu ao período de 2010 a 2014, determinando-se a devolução dos pagamentos no quinquênio anterior à propositura da demanda (30/09/2020). Confiram-se trechos do voto condutor: “(...) Pede o provimento do recurso para que seja cassada a sentença, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem para produção da prova pretendida. Alternativamente, pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a não incidência de ISS sobre a atividade da recorrente, bem como para determinar a restituição dos valores cobrados e pagos indevidamente. (...) Com efeito, de acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a veiculação de publicidade e propaganda não atrai a incidência do ISS, por ausência de previsão legal. (...) No presente caso, não há controvérsia sobre o fato de que a atividade desempenhada pela autora é de veiculação de propaganda. Inegável, portanto, o caráter publicitário da atividade da autora. Desse modo, o reconhecimento de não incidência do ISS é medida que se impõe. (...) Dispositivo Dessa forma, dou parcial provimento ao recurso da autora para, reformando a sentença, declarar a não incidência de ISS sobre a atividade da recorrente, bem como para determinar a restituição dos valores cobrados e pagos indevidamente, que devem ser apurados na fase de cumprimento de sentença, observando-se o prazo prescricional de cinco (5) anos. (...)” (ID 173222135) – Grifei O referido julgamento ocorreu em 25/11/2021 e o respectivo acórdão foi publicado em 10/12/2021, isto é, após a vigência da LC n. 157/2016 e do Decreto Distrital 42.629 de 20 de outubro de 2021, que previram a incidência de ISS sobre “inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio”. O executado/agravante opôs embargos de declaração, recurso especial, agravo em recurso especial e agravo interno em AREsp, contudo, o referido acórdão foi mantido e transitou em julgado em 14/09/2023 (ID 173223406 e 173223435). Assim, ao menos nesta análise preliminar, ainda que o executado/agravante discorde do conteúdo do referido julgamento, tenho que não pode pleitear a flexibilização da coisa julgada formada quando a legislação que supostamente a contradiz não lhe foi superveniente. E, diante do dispositivo do acórdão objeto do cumprimento de sentença (ID 173222135), entendo, em princípio, que a exigência de recolhimento de ISS pela exequente/agravada quando da emissão de nota fiscal configura descumprimento do título executivo. Dessa forma, ao menos em princípio, deve ser mantida a eficácia da r. decisão recorrida. Assim, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável o deferimento do efeito suspensivo ao presente agravo (CPC/2015 1019 I). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator